Tribunal: TJPA
Processo: 0805434-72.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805434-72.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDIVALDO DE JESUS BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. ART. 121, §2º, III E IV, §2º-A, I C/C ART. 14, TODOS DO CP E LEI Nº 11.340/06. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. REAVALIAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR (ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP – LEI Nº 13.964/2019). PLEITO PREJUDICADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319, DO CPP. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal;

2. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como às circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;

3. Quanto a pretendida
reanalise da prisão cautelar, com base na recomendação nº 62, do CNJ,
observo que ela foi observada a quando da decisão que indeferiu o pedido de revogação da preventiva em 11 de maio de 2020, portanto resta prejudicada a pretensão (Id. 3210155);

4. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

5. Incabível à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo
a quo
na garantia da ordem pública;

6. Ordem denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Larissa Neves da Silva, Adryah Lorena Monteiro de Oliveira e André Carlos Alves de Limaleony Ribeiro da Silva, em favor do nacional Edivaldo de Jesus Barbosa, preso preventivamente pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, §2º, III e IV, §2º-A, I c/c art. 14, todos do CP, e na Lei nº 11.340/06, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA.

Alegam os impetrantes, em síntese, que:

“(...).

O acusado foi preso preventivamente no dia 05 de fevereiro de 2020, sob a suposta acusação de ter incorrido na prática do crime dos art. 5º e 6º da Lei Maria da Penha de nº 11.340/06, com o que não se pode concordar.

Embora não seja esse o momento adequado para se adentrar no mérito causae, entende a defesa técnica pela imprescindibilidade de informar a V. Exa. que a fundamentação jurídica à decretação da PRISÃO PREVENTIVA do indiciado não atende as exigências legais previstas no artigo 312 do CPP, especialmente quando se pretende presumir a reiteração do delito imputado ao peticionante, violando, pois, as garantias constitucionais da desconsideração prévia de culpabilidade (Constituição da República, art. 5º, LVII) e da presunção de inocência (Constituição da República, art. 5º, § 2º, c/c os arts. 14, 2, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, e 8º, 2, 1ª parte, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

(...).

Destarte, inexiste qualquer elemento concreto que reforce a necessidade de manutenção do indiciado sob o cárcere cautelar.

(...).

O requerente também preenche as condições objetivas e subjetivas para se submeter a outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, as quais serão aptas, adequadas e suficientes, não sendo necessária a sua prisão preventiva, conforme se demonstrará a seguir.

É relevante salientar que conforme recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 4º: Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I- A reavaliação de das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do código de processo penal, priorizando:

c) prisões preventivas que tenha excedido o prazo de 90 (noventa) dias.” <sic>

Por conseguinte, defendem à ausência de justa causa para a manutenção da preventiva, assim como, com arrimo nas recomendações do CNJ acerca da pandemia causada pelo COVID19, somando-se ao fato de ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, invocam merecer o paciente aguardar o desfecho da ação em liberdade, ou que a preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas.

Ao final, pleiteiam,
ipsis litteris
:

“a) conceder a medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a imediata LIBERDADE PROVISÓRIA do paciente, mediante imposição de MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, com a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente, aguardando em liberdade para que possa responder ulteriores termos do processo-crime;

b) oficializar a autoridade coatora para prestar as informações de praxe, com posterior remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça como regular prosseguimento do feito;

c) conhecer o pedido de
HABEAS CORPUS
, para conceder o pedido de julgado do feito, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida;

d) requer seja o presente
Writ
de
Habeas Corpus
, conhecido e no mérito concedido a ordem.” <sic>

Juntam documentos (Id. 3163936 a 3163938).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 3164959), sendo prestadas às informações (Id. 3210152).

O Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem (Id. 3231175).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, adianto que o presente remédio constitucional não merece acolhimento, conforme se demonstrará a seguir:

Da falta de fundamentação na decisão que decretou/manteve a preventiva

A decisão impugnada (Id. 3163937), após demonstrar a presença do
fumus comissi delicti
e apontar os elementos indiciários e probatórios acerca da autoria e materialidade do delito imputado ao paciente, também discorre expressamente sobre o
periculum libertatis
,
verbis
:

“(...).

No caso sob exame, a prisão preventiva é admissível posto que, para além de envolver violência doméstica, o crime atribuído ao representado é doloso e punido com pena privativa de liberdade superior a quatro anos.

Por sua vez, as fotografias e os depoimentos colhidos no inquérito policial, provam a materialidade do crime e, estes últimos (depoimentos), fornecem indícios de que o representado seja o seu autor.

De outro lado, necessária a segregação cautelar.

É que, o representado demonstrou a sua periculosidade e o seu firme propósito de matar a ofendida, ao prosseguir nos atos executórios, mesmo depois da chegada de vizinhos que arremessaram tijolos contra ele, o qual, por sua vez, estava trancado em casa com a ofendida, e, somente cessou a sua ação, depois de deixar a ofendida inconsciente.

De outro lado, há notícias de que, depois do ocorrido, o representado esteve a rondar a casa da ofendida.

Diante deste quadro, no momento, tenho que a única maneira de impedir que o representado cumpra o seu intento de matar a ofendida, seja a decretação da sua prisão preventiva, de forma a recomendar a sua custódia provisória tanto para a conveniência da instrução criminal como para a garantia da ordem pública.

(...).” <sic>

Portanto, a medida cautelar constritiva da liberdade foi suficientemente motivada, eis que obedeceu os critérios da necessidade e adequação, inexistindo,
in casu
, medida mais eficaz e menos gravosa para assegurar o processo.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do C. STJ:

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pela conveniência da instrução criminal, uma vez que o Paciente, após ser posto em liberdade provisória, passou a enviar à vítima, por meio de aplicativo de mensagens instantâneas, fotografias "sugerindo que estava morto, outras acompanhado de um homem e de uma mulher desconhecidos e outras em que ele se alimenta e bebe, sugerindo que está bem e impune, o que gerou medo na vítima, conforme depoimentos nos autos".

2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficiente fundamentada, uma vez que a conduta do Paciente denota claro risco à instrução criminal, com evidente esforço de intimidar as vítimas da aludida empreitada criminosa.

3. Não há falar em ilegalidade na decisão de indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar, visto que o juízo asseverou permanecerem inalteradas as circunstâncias fático-processuais que ensejaram a decretação, remetendo-se a fundamentação primeva.

4. (...).

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Da reanalise da prisão cautelar.

Quanto a pretendida reanalise da prisão cautelar com base na recomendação nº 62, do CNJ, observo que ela foi observada a quando da decisão que indeferiu o pedido de revogação da preventiva em 11 de maio de 2020 (Id. 3163936), bem como inexiste nos autos indícios de que o paciente pertença a algum grupo de risco que autorize à sua liberdade. Colhe-se do
decisum
naquilo que interessa:

“Inicialmente, registro que a presente decisão também é proferida em atendimento às disposições do Ofício Circular n. 185/2019-CJCI/CJRMB, da Portaria Conjunta n. 4/2020-GP do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

A prisão preventiva deve ser mantida.

É público e notório que o atendimento presencial no Poder Judiciário, os prazos processuais e a realização de audiências estão suspensos por determinação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o que importará na inexorável dilação do tempo de prisão dos acusados que se encontram presos provisoriamente.

Ora, por mais que se reconheça que o caso é de força maior e, portanto, tal dilatação de prazo estaria justificada por não poder ser atribuída ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, aos querelantes, à Polícia, aos peritos, às testemunhas, aos réus e/ou seus defensores, a questão não é meramente processual, já que, do outro lado, há os direitos fundamentais do acusado à liberdade, de somente ser considerado culpado depois do trânsito em julgado de decisão condenatória, ao devido processo legal e à sua duração razoável, todos expressamente consagrados na Constituição Federal em seu artigo 5º, LIV, LVII e LXXVIII.

Aliás, prova cabal de que a questão não é meramente processual, é de que o tempo de prisão do acusado, mesmo durante a suspensão do prazos por força maior, será computado na pena privativa de liberdade, porquanto a vida e o tempo das pessoas não foram suspensos, nem o podem ser, junto com as audiências, os prazos processuais e as demais restrições sanitárias impostas para não propagação da Covid-19.

Logo, se a Covid-19 não pode se tornar uma causa para a concessão da liberdade provisória, de igual modo, ela não pode se tornar uma causa para o prolongamento indefinido da prisão cautelar, posto que a soltura do preso não terá repercussão na maior propagação da Covid-19, que, não se pode esquecer, foi o motivo pelo qual o CNJ suspendeu, no âmbito do Poder Judiciário, o atendimento ao público, a realização das audiências e os prazos processuais. Em outras palavras, a permanência do preso no cárcere ou a sua colocação em liberdade não afetará, positiva ou negativamente, a propagação da Covid-19.

Esta realidade de que a Justiça Criminal não pode, simplesmente, ignorar que há presos provisórios que terão prolongada a sua prisão não escapou ao CNJ que, ao suspender os prazos processuais e a realização das audiências, reiterou que se aplica a recomendação n. 62/2020 aos processos com réus presos provisoriamente. No que interessa a este juízo de direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que tem competência para processar e julgar as ações penais de conhecimento, ela assim dispôs:

(omissis)

Fazendo-se uma análise sistemática das disposições mencionadas, o que se vê é que o CNJ suspendeu os prazos processuais por prazo indeterminado e recomendou aos juízes que revissem as prisões provisórias e evitassem a decretação de novas prisões preventivas, considerando-se o tempo de prisão (presos há mais de noventa dias), a gravidade do crime (presos acusados de crimes sem grave ameaça ou violência à pessoa), e a situação dos estabelecimentos penais mais ou menos suscetíveis à propagação da Covid-19, priorizando-se aqueles que possam ser soltos também por questões humanitárias (grávidas, lactantes, pessoas com deficiência, dentre outras).

Assim, não se pode olvidar os direitos das pessoas presas – que só por esta condição, já estão mais vulneráveis –, para simplesmente se apegar a uma hermenêutica jurídica mecânica: prazos suspensos é igual a retardamento justificado no andamento dos processos criminais com réus presos provisórios que não enseja liberdade provisória.

Note-se que, para além de não ser sistemática, esta hermenêutica jurídica não se atém aos fins sociais e às exigências do bem comum a que as leis se dirigem, por estar dissociada da realidade factual, dos direitos e garantias fundamentais, e, por via de consequência, da própria Justiça, erigida a valor supremo da sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos que é a sociedade brasileira, conforme proclamado no preâmbulo da Constituição Federal, conforme visto acima (artigo 5º, LVII e LXXVIII, da Constituição Federal, e, artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

Ora, se a Covid-19 não foi criada pelos presos provisórios e, tampouco será a soltura deles a responsável pela sua (da Covid-19) propagação, não se pode simplesmente ignorar que os presos continuam envelhecendo e continuam afastados do convívio com a família e amigos e o tempo de prisão provisória ainda deverá ser detraído da pena aplicada.

Há, portanto, que se fazer uma ponderação de princípios frente à realidade extraordinária que hoje vivenciamos e a situação do caso concreto, para que se chegue a uma decisão razoável e respeitável.

Destarte, de um lado, isto é, pela liberdade do acusado, tem-se que ele se encontra preso há mais de três meses e a instrução processual ainda não se iniciou, sendo certo que o processo está paralisado e, no curto prazo, isto é, nos próximos trinta dias, assim permanecerá, diante das dificuldades para a realização da audiência de instrução e julgamento, que é o passo seguinte a ser dado no procedimento.

De outro lado, isto é, pela manutenção da segregação do acusado, tem-se a gravidade em concreto do crime em apuração: na noite anterior ao dia do crime, depois de a ofendida romper o relacionamento, o acusado, munido de uma faca, trancou-a em casa e ameaçou se suicidar, e, já no dia do crime, ameaçou atear fogo na casa com um botijão de gás e um isqueiro, o que fez com que a vítima tentasse fugir, no que foi impedida pelo acusado com chutes e socos, que, em seguida, passou a estrangulá-la com uma corda de varal, somente cessando a sua ação quando a ofendida já estava desfalecida e com o ingresso de terceiros no local.

Também pela manutenção de sua custódia cautelar, tem-se que, mesmo depois de se apresentar perante a autoridade policial e quase um mês depois dos fatos em apuração, o acusado ainda ameaçou matar a ofendida, conforme ela declarou perante a autoridade policial (fl. 70 do inquérito policial).

Destarte, ao sopesar as circunstâncias que militam pela liberdade do acusado e àquelas que concorrem para a manutenção da sua custódia, tenho que, no momento, ainda se deva dar preponderância à gravidade concreta da conduta do acusado e às ameaças que fez a ofendida quase um mês depois dos fatos em apuração, as quais evidenciam o risco que a liberdade dele representa à ordem pública e à instrução criminal e, por conseguinte, julgo recomendável a manutenção da segregação cautelar.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 282 e 311 e seguintes do Código de Processo Penal, indefiro o pedido de revogação de prisão preventiva.” <sic>

Portanto, neste momento, resta prejudicada a pretensão de reanálise da prisão cautelar.

Das condições pessoais favoráveis

Consigna-se que o entendimento desta e. Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (Súmula nº 08 deste Tribunal).

No mesmo sentido é o C. STJ:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.”

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Da substituição da prisão por medidas previstas no art. 319 do CPP

No que se refere à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, uma vez que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este e. Tribunal,
in verbis
:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo a quo na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236, Habeas Corpus. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Por tais razões, denego à ordem.

É como voto.

Belém, 03/07/2020